Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. ARTIGO 406 DO CC E 161, §1o, DO CTN.
1. É legítima a aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês às prestações alimentícias não adimplidas a tempo, conforme se extrai da interpretação conjunta dos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código tributário Nacional.
2. Negou-se provimento ao agravo.